Tribunal: TJDFT
Processo: 0716797-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES CONFIRMADOS. QUANTIDADE DE AUMENTO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável acolher os argumentos de que a falsificação documental seria grosseira quando o documento apresentado pelo réu ostentava as principais características e informações que lhe são próprias, sendo capaz de ludibriar o homem médio.
2. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça refuta a atipicidade por falsificação grosseira mesmo quando o documento suscita desconfiança por parte dos profissionais experientes.
3. Mantenho os maus antecedentes do réu, pois em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, para o reconhecimento dos maus antecedentes, não se aplica o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (RE no 593818, com repercussão geral reconhecida - Tema 150).
4. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominado no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.